Tribunal: CARF
Processo: 10865.721648/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721648/2018-34
ACÓRDÃO
1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSGUACUANO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/07/2017
IMPUGNAÇÃO. SIGNATÁRIO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE
PROCESSUAL. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSULTA AOS SISTEMAS
INTERNOS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Comprovado que o signatário de Impugnação foi constituído mandatário
do contribuinte por meio de procuração eletrônica, fica atestada a sua
legitimidade processual, que poderia ser verificada pela Administração
Tributária por meio de mera consulta aos seus sistemas internos, sem
qualquer necessidade de intimação para comprovação por parte do
contribuinte.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CIÊNCIA
ELETRÔNICA.
ALEGAÇÃO
DE
DESCONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DE MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO ANTERIOR DO MANDATO. CIÊNCIA PELO
CONTRIBUINTE CONTEMPORÂNEA. CULPA IN ELIGENDO. IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Comprovado que o contribuinte foi cientificado de auto de infração por
meio de ciência eletrônica, a mera alegação de responsabilidade de
desconhecimento da intimação e a atribuição de responsabilidade a
mandatário não afasta a intempestividade de impugnação, devido à culpa
in eligendo do mandante, ainda mais quando não há comprovação da
alegação, quando o mandato em questão foi revogado anteriormente à
ciência e quando há ciência contemporânea de outros atos, por meio
eletrônico, por parte do contribuinte.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto por Transguaçuano Transportes Ltda. e por dar
provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela responsável R.A. Participações
Societárias Ltda., para anular, parcialmente, a decisão de primeira instância, no que se refere à
ausência de apreciação da Impugnação apresentada pela referida pessoa jurídica, devendo os
autos retornarem à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que seja proferida
nova decisão, incluindo a análise da referida Impugnação, nos termos do relatório e voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (convocado), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo diz respeito a auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica
acima identificada (fls. 219/223), para a imposição de multa isolada pela realização de
compensação indevida, com fulcro no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007.
Conforme descrição contida no Termo de Verificação de Infração Fiscal (TVIF) de fls.
226/232, o sujeito passivo apresentou a Declaração de Compensação (DComp) no
35915.96214.140717.1.3.02-7750, por meio da qual compensou débitos de sua responsabilidade
com suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-
calendário de 2016, no montante de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).
Na DComp, o sujeito passivo informou que o saldo negativo em questão seria
constituído por Imposto de Renda Retida na Fonte (IRRF) relativo à fonte pagadora identificada
junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 60.701.190/0001-40, código de
receita 3426 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no exato montante do aludido crédito.
A referida declaração foi tratada no âmbito do processo administrativo no
10865.722565/2017-81, no qual foram efetuadas as seguintes constatações, descritas no TVIF:
6. Pelo que constou na decisão acima, o IRRF informado na DCOMP não foi
confirmado nas DIRF apresentadas à RFB. Na realidade, não constou informações
da fonte pagadora apontada pela contribuinte.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
3
7. Verificou-se também que as informações sobre o crédito pleiteado pela
contribuinte não se compatibilizaram com as demais informações disponíveis à
RFB. De acordo com as informações declaradas pela contribuinte na ECF do ano
calendário 2016, esta apurou no período, imposto de renda a pagar no valor de
R$ 537.776,08, e não saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 17.000.000,00, como
informado na DCOMP.
8. Pelas informações contábeis, o crédito informado na DCOMP, também, não
constou refletido no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2016. De acordo
com a demonstração contábil, o grupo de contas “IMPOSTOS A RECUPERAR”
apresentou o saldo de R$ 4.928.850,62.
9. Outro fato que permitiu a conclusão pela improcedência e inexistência do
crédito se formou pela análise das possibilidades de apuração do IRRF informado.
De acordo com a legislação tributária, dependendo do prazo da aplicação
financeira, o IRRF com o código de receita 3426 é calculado com as aplicações dos
percentuais de 15%, 17,5%, 20% e 22,5%. Considerando estes percentuais, é
possível concluir que, para a contribuinte ter sofrido retenção de imposto de
renda no valor de R$ 17.000.000,00, era preciso ter obtido, no mínimo, um
rendimento de R$ 75.555.555,56.(17.000.000,00 / 22,5 x 100 = 75.555.555,56). Na
Demonstração do Resultado do Exercício informada na ECF não constou receitas
de aplicações financeiras declaradas.
10. Para esclarecer os fatos, a contribuinte foi intimada, tanto na época da análise
do crédito, como no início deste procedimento fiscal, a apresentar os
comprovantes do crédito pleiteado e utilizado nas compensações.
11. Durante os procedimentos de análise do crédito a intimação não foi atendida.
A compensação, então, não foi homologada, conforme Despacho Decisório exarado
no referido processo administrativo, o qual não foi objeto de Manifestação de Inconformidade.
Nos presentes autos, houve nova intimação ao sujeito passivo para a comprovação
do direito creditório compensado na citada DComp, mas, mais uma vez, não foi atendida.
Assim, conclui a autoridade fiscal:
13. Os fatos até aqui relatados, permitem concluir que a contribuinte apresentou,
de forma consciente e deliberada, informações sem procedência ao declarar as
compensações de débitos de sua responsabilidade apurados nos anos 2014, 2015
e 2016, formalizadas pela DCOMP no 35915.96214.140717.1.3.02-7750.
Considerando as informações declaradas pela própria contribuinte na ECF e
demais informações disponíveis, é difícil crer que esta não tinha conhecimento da
inexistência do crédito.
14. Diante destes fatos e com base no Art. 18, §§ 2o e 5o da Lei no 10.833/2003,
lavramos o presente Auto de Infração para lançamento da multa correspondente
a 225% (duzentos vinte e cinco por cento) dos débitos indevidamente
compensados, no valor de R$ 14.733.685,10, [...]
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
4
Os sócios da pessoa jurídica autuada foram arrolados como responsáveis tributários
solidários, conforme descrição a seguir:
- ADRIANA APARECIDA CAMPOS TUCKUMANTEL, CPF.: 137.759.828-41, na
condição de Sócia Administradora com fundamento no Art. 135, Inciso III, da Lei
no 5.172/66 do CTN.
- R. A. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., CNPJ.: 17.924.311/0001-40, na
condição de Sócia detentora de 95% das cotas da contribuinte e administrada pela
mesma Sócia Administradora, com fundamento no Art. 124, Inciso I, da Lei no
5.172/66 do CTN (Código Tributário Nacional).
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo principal apresentou a Impugnação de
fls. 256/269, na qual, essencialmente, sustenta que:
(i)
para “tentar resolver seu problema de passivo tributário contratou
assessoria e consultoria tributária de Gilberto Der Haroutiounian, Platinum
Consultoria Empresarial, Tram Corporação Financeira Gestão e Ativos – Eireli
e como intermediadores do negócio Joarez da Silva Macedo e Hélio da
Silva”;
(ii)
para “a execução dos trabalhos a Impugnante outorgou procuração
eletrônica para a Platinum Consultoria Empresarial com plenos poderes
operar no E-CAC”;
(iii)
“dolo, fraude ou infração a lei não se presumem devem ser devidamente
comprovados”;
(iv)
“em nenhum momento tentou simular ou fraudar o fisco, pois todos os
documentos fiscais fornecidos pela contribuinte ao fisco estavam com dados
corretos e verdadeiros, inclusive seu balanço patrimonial e serviram para
não homologar a compensação”;
(v)
“os contratados para prestar a assessoria tributária agiram de má-fé, contra
o objeto do contrato e com excesso de poderes que lhe foram conferidos e
geraram e enviaram a DCOMP em tela sem nenhum fundamento, nem nas
informações contábeis da empresa”;
(vi)
o trabalho fiscal “foi precário, ocorrendo de forma discricionária a aplicação
da norma jurídica, tendo em vista que não foi realizada a correta subsunção
do fato a norma, desrespeitando o princípio da legalidade e tipicidade
tributária e ainda excluiu da relação jurídica tributária o sujeito passivo e os
responsáveis da obrigação, deixando estes livres de quaisquer ônus”;
(vii)
deve ser afastada qualificação da multa e somente seja exigida a multa
isolada de 75% (setenta e cinco por cento).

Os responsáveis tributários Adriana Aparecida Campos Tuckumantel e R.A.
Participações Societárias Ltda apresentaram, respectivamente as Impugnações de fls. 272/291
(repetido às fls. 294/313) e 325/341, nos quais, além de reprisar os argumentos acima expostos
quanto ao mérito do lançamento, apontam que as atribuições de responsabilidade não estariam
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
5
fundamentadas, pois não teriam sido apontadas as razões para se concluir pela incidência no art.
135, inciso III, e 124, inciso I, do CTN, não tendo a pessoa física agido com dolo, excesso de poder
ou contrariamente ao contrato social; e a pessoa jurídica “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Às fls. 344/345, o sujeito passivo principal, alegando impossibilidade técnica no
momento da Impugnação, requereu a juntada de documentos complementares.
Tendo em vista a constatação de lacunas quanto à comprovação da legitimidade do
signatário da Impugnação da responsável R.A. Participações, foram adotadas providências de
saneamento da representação (fls. 405/415), sem que tenha havido atendimento por parte da
referida pessoa jurídica.
Na decisão de primeira instância, não se conheceu da Impugnação apresentada pela
Transguacuano, por ser intempestiva; e da Impugnação apresentada por R.A. Participações, por
não haver sido comprovada a legitimidade do signatário da peça para representá-la. Não se
conheceu, ainda dos documentos juntados pela Transguacuano, após a Impugnação, por não
haver sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna.
Quanto à Impugnação da responsável Adriana Aparecida, rechaçou-se a alegação de
trabalho fiscal precário e de ausência de subsunção dos fatos à norma. Decidiu-se, ainda, que que
“não foram trazidos aos autos, por ocasião da impugnação, elementos aptos a afastar: a conclusão
da autoridade fiscal no sentido da caracterização de realização de compensação, pelo
contribuinte, mediante apresentação de declaração falsa; e, o entendimento de que o que
ocorreu, no caso, foi a realização, consciente e intencional, de compensação de créditos
inexistentes “. Neste sentido, entendeu-se pela manutenção do lançamento, inclusive em
relação à multa isolada, no percentual agravado.
Quanto à responsabilidade tributária da Impugnante, rejeitou-se a alegação de que
os verdadeiros responsáveis pelas informações prestadas teriam sido excluídos do lançamento.
Refutou-se, ademais, que não teria havido a descrição e comprovação das razões para a atribuição
da responsabilidade solidária à Impugnante, mantendo-a, pelos seguintes fundamentos:
11.19.3. Note-se que a ligação da impugnante com o fato decorre diretamente da
condição de sócia administradora da pessoa jurídica, cabendo salientar que todos
os atos imputados às pessoas jurídicas são, na verdade, praticados por pessoas
físicas dotadas de poderes para tanto, que devem ser responsabilizadas no caso
de atos que configurem infração à lei, nos termos do citado art. 135, III do CTN.
11.19.4. Assim, no presente caso, a responsabilidade pela realização de
compensação por meio de apresentação de declaração com falsidade tem de ser
imputada à pessoa física da sócia administradora, que notadamente sabia, ou
deveria saber, o que estava ocorrendo, sendo improvável que a realização de
compensação envolvendo créditos tributários tão significativos pudessem passar
à margem do conhecimento da dirigente da pessoa jurídica interessada.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
6
11.20. E, quanto à afirmação da impugnante no sentido de que deveriam ser
responsabilizados, no caso, somente os contratados para prestar a assessoria
tributária – como a Platinum Consultoria Empresarial, para a qual a empresa
autuada teria outorgado procuração eletrônica com plenos poderes para operar
no E-CAC – uma vez que eles é que teriam gerado e enviado a DCOMP em questão
sem nenhum fundamento, com excesso de poderes, cabe informar que não
merece, aqui, acolhida.
11.20.1. Cumpre salientar, no caso, que presume-se que o contribuinte, diligente,
apenas forneça procuração eletrônica outorgando poderes de tal relevância a
pessoas de sua confiança, que conduzam os seus assuntos junto ao Fisco de
acordo com a sua vontade, e que não há elementos nos autos que demonstrem
de forma cabal que o contratado, munido de procuração, teria transmitido a
DCOMP em desacordo com as determinações da autuada.
11.20.2. É de se observar, ainda, no caso, o disposto no artigo 1.011 do Código
Civil – Lei n.o 10.406, de 10/01/2002, a seguir transcrito, segundo o qual cabe aos
sócios administradores atuarem com diligência e cuidado no exercício de suas
funções, o que inclui o dever de zelo e probidade em relação aos atos praticados
na esfera tributária, principalmente em atos como as compensações em tela, que
envolvem valores significativos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/07/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando resta comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sendo que essa multa deve ser
aumentada de metade, nos casos em que o sujeito passivo não atende, no prazo
marcado, a intimação para prestar esclarecimentos a respeito das compensações
efetuadas, nos termos do art. 18, caput e parágrafos 2o e 5o da Lei n.o
10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/07/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou
a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
7
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei n.o 5.172, de 25/10/1966.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto n.o 7.574, de
29/09/201, não instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Verificada irregularidade na representação processual do sujeito passivo, sendo
este intimado para saná-la e permanecendo inerte, restando ausente a
comprovação da legitimidade para impugnar o Auto de Infração e a imputação da
responsabilidade solidária, a impugnação não será conhecida, prejudicando a
apreciação do mérito.
O sujeito passivo principal e os responsáveis foram cientificados da decisão, tendo a
Transguaçuano apresentado o Recurso Voluntário de fls. 466/484, no qual sustenta a
tempestividade da Impugnação por ela apresentada, na medida em que (i) a intimação relativa ao
auto de infração teria sido encaminhada pela caixa postal dos sistema e-cac, em decorrência de
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) realizado pela empresa Platinum Consultoria
Empresarial, sem o seu conhecimento; (ii) a abertura da mensagem teria sido realizada por
terceiros, sem que a Recorrente tivesse conhecimento; (iii) “somente teve conhecimento da
existência do auto de infração no dia 30/07/2018, quando a solidária Adriana Aparecida Campos
Tuckumantel foi intimada”; (iv) “somente tomou efetiva ciência do auto de infração lavrado em
face desta, com o recebimento do “Termo de ciência de Lançamento e encerramento do
Procedimento Fiscal”, no dia 28/08/2018”. No mais, reprisou as alegações constantes da
Impugnação.
A Responsável Adriana Aparecida apresentou o seu Recurso Voluntário às fls.
489/513, afirmou que, na decisão recorrida, a autoridade julgadora, apenas, repetiu “trechos do
Termo de Verificação Fiscal que responsabilizam a Recorrente mas não estabelecem o motivo para
tanto, bem como não enfrentou a questão da responsabilização das pessoas que praticaram o
ilícito, negando vigência ao art. 137 do CTN”. Além disso, invocou este último dispositivo para
justificar a responsabilização do terceiro contratado e repetiu as alegações de defesa
apresentadas na Impugnação.
Já, às fls. 516/525, a responsável R.A. Participações apresentou Recurso Voluntário
em que refuta o não conhecimento da sua Impugnação, na medida em que teria outorgado
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
8
procuração eletrônica para o subscritor daquela peça; e teria sido “intimada por edital do
despacho para sanear a suposta irregularidade processual, sendo que está em local certo e
sabido”. Pugnou, então, pela devolução dos autos para julgamento da Impugnação pelas
autoridades julgadoras de primeira instância.
Às fls. 593/597, a responsável Adriana Aparecida apresentou Petição, pleiteando o
sobrestamento do julgamento do “presente processo administrativo [...]até decisão definitiva do
RE 796.393/RS, Tema 736 de Repercussão Geral”.
Às fls. 601/607, a mesma responsável apresentou peça intitulada “Memoriais”,
reprisando os seus argumentos quanto à ausência de dolo e pugnando pela aplicação do referido
Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
O presente processo foi distribuído, mediante sorteio, ao Conselheiro Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, sendo que, em razão da sua dispensa do referido mandato, houve
redistribuição, por sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Cada um dos Recorrentes se encontra em situação processual distinta, de modo
que passo a analisar, separadamente, a admissibilidade dos respectivos recursos.
1.1 DO RECURSO DA TRANSGUAÇUANO TRANSPORTES LTDA
O sujeito passivo principal foi cientificado, por meio eletrônico, em 17 de abril de
2019 (fls. 457 e 459), tendo apresentado Recurso Voluntário em 16 de maio do mesmo ano (fl.
464), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica.
Na peça recursal, há alegações quanto à tempestividade da sua Impugnação e
quanto ao mérito do lançamento. Na medida em que a Impugnação não foi conhecida pelas
autoridades julgadoras de primeira instância, no presente momento, cabe, apenas, o
conhecimento do recurso quanto à questão da tempestividade.
Acaso provido o Recurso, deve haver a devolução dos autos para que a instância a
quo se manifeste sobre o teor da peça impugnatória.
Deste modo, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer das
alegações relacionadas ao mérito da autuação.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
9
1.2 DO RECURSO DA R.A. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
A pessoa jurídica em questão foi cientificada, por via postal, em 24 de abril de 2019
(fls. 460/461), tendo apresentado Recurso Voluntário em 16 de maio do mesmo ano (fl. 514),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica.
Na peça recursal, são apresentadas alegações, exclusivamente, em relação ao
conhecimento da sua Impugnação.
Deste modo, voto pelo conhecimento do recurso.
1.3 DO RECURSO DE ADRIANA APARECIDA CAMPOS TUCKUMANTEL
A responsável tributária foi cientificada, por via postal, em 24 de abril de 2019 (fls.
462/463), tendo apresentado Recurso Voluntário em 16 de maio do mesmo ano (fl. 487), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa física.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos VI e VII, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO RECURSO DA R.A. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
A Impugnação da referida responsável tributária não foi conhecida, na decisão de
primeira instância, devida à ausência de comprovação da legitimidade de seu subscritor, conforme
fundamentação a seguir reproduzida:
10.3. No que tange à impugnação da responsável solidária R.A. PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA., cabe informar que também não será conhecida, uma vez que
não houve a comprovação da legitimidade do Sr. André Felix Ricotta de Oliveira
para apresentar defesa em nome desta empresa perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), embora tenha sido intimada para tanto, merecendo
destaque o fato de que, conforme o despacho de fl. 415, não houve o
atendimento da Intimação ARF/MGU/SP n.o 13840/348/2018, de fl. 406, da qual
se reproduz trecho a seguir.
No Recurso Voluntário, alega-se que o subscritor teria sido constituído procurador
da pessoa jurídica impugnante, por meio de procuração eletrônica, desde 21 de setembro de
2018, conforme fl. 526.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
10
Além disso, teria sido intimada por meio de edital, quando se localizaria “em local
certo e sabido tanto que foi intimada da r. decisão ora guerreada via posta, com prova de
recebimento no domicílio tributário no dia 24 de abril”.
Em relação à primeira questão, a consulta às procurações eletrônicas outorgadas
pela pessoa jurídica Recorrente, efetivamente, atesta que o Ser. André Felix Ricotta de Oliveira foi
constituído procurador da referida empresa em 21/08/2018, com poderes irrestritos, conforme
imagem a seguir:

A Impugnação de fls. 325/341 foi assinada e juntada aos autos em 03 de setembro
de 2018, de modo que é procedente a alegação da Recorrente de que a intimação para a
regularização da representação processual foi desnecessária, posto que a legitimidade do
subscritor da peça impugnatória poderia ser atestada pela autoridade fiscal por mera consulta aos
seus sistemas informatizados.
Cabe, assim, a anulação da decisão de primeira instância, com a devolução dos
autos para que seja proferida nova decisão, também, a partir da apreciação da Impugnação
apresentada pela responsável tributária em questão.
3 DO RECURSO DA TRANSGUAÇUANO TRANSPORTES LTDA
Tendo em vista que será proferida nova decisão pela primeira instância julgadora,
cabe, também, apreciar o recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, de modo
a se decidir se, no novo Acórdão deve ou não haver pronunciamento acerca do teor da
Impugnação por ele apresentada.
É que a Impugnação da referida pessoa jurídica não foi conhecida, na decisão de
primeira instância, por haver sido considerada intempestiva, na medida em que a ciência do auto
de infração teria ocorrido em 21 de julho de 2018 (fls. 234 e 252) e a apresentação da peça
impugnatória somente teria sido realizada em 29 de agosto de 2018 (fl. 254).
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
11
A Recorrente sustenta, porém, que a ciência do auto de infração teria ocorrido, à
sua revelia, por meio do sistema e-CAC, em decorrência de adesão ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) realizada, sem o seu conhecimento, pela sua procuradora Platinum Consultoria
Empresarial.
Afirma, então:
17. A ciência na referida mensagem se deu por terceiros no dia 21/07/2018,
pessoa esta que não têm relação nenhuma com o processo, apenas abriu e fechou
a mensagem para poder manusear o sistema e-cac. A Recorrente não teve
conhecimento desta, não sabia da existência do auto de infração, nem mesmo
que havia sido aderido em seu nome o Domicílio Tributário Eletrônico.
18. Ora, a Contribuinte, ora Recorrente não deu autorização expressa para adesão
ao DTE, mas sim terceiro, o mesmo que agiu de má-fé com a Recorrente a
respeito das compensações discutidas no presente processo administrativo.
19. A Recorrente somente teve conhecimento da existência do auto de infração
no dia 30/07/2018, quando a solidária Adriana Aparecida Campos Tuckumantel
foi intimada, e ao acessar o sistema e-cac para protocolar sua defesa no dia
28/08/2018, tomou ciência do “Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
de Procedimento Fiscal” (doc. anexo e pag. 245 dos autos), o qual foi identificada
na caixa postal com a numeração do processo administrativo em questão e havia
sido disponibilizado no mesmo dia.
20. Importante ressaltar que, no termo de lançamento consta como data da
lavratura 28/08/2018, sendo o contribuinte, ora Recorrente, citado no mesmo dia
e sua defesa apresentada no dia seguinte, em 29/08/2018, conforme termo de
solicitação de juntada acostado às fls. 254/269 dos autos.
21. Ademais, no Termo de Lançamento consta em seu último parágrafo, conta a
declaração de ciência dos documentos constantes nele, na descrição dos
documentos consta o auto de infração, valor e número do presente processo.
22. Logo, a Recorrente somente tomou efetiva ciência do auto de infração lavrado
em face desta, com o recebimento do “Termo de ciência de Lançamento e
encerramento do Procedimento Fiscal”, no dia 28/08/2018.
A alegação da Recorrente não merece ser acolhida.
Em primeiro lugar, conforme reconhecido no Recurso Voluntário, a pessoa jurídica
Platinum Consultoria Empresarial Ltda, efetivamente, foi constituída procuradora eletrônica da
Recorrente, com poderes irrestritos, conforme imagem abaixo:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
12

Como se observa, porém, a referida Procuração foi cancelada em 20 de novembro
de 2017, não sendo possível, portanto, atribuir-se à referida pessoa jurídica qualquer participação
na ciência do auto de infração, que foi disponibilizado à Recorrente, em 19 de julho de 2018 (fl.
233).
A Recorrente atribui a “terceiros” a responsabilidade pela ciência da autuação, sem
identificar quem, efetivamente, seriam os agentes.
A consulta às procurações eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica revela que, no
período da ciência, havia vários procuradores constituídos perante a RFB, dentre os quais o Sr.
André Felix Ricotta de Oliveira, que veio a ser o subscritor da Impugnação intempestivamente
apresentada.
Acrescente-se que a Recorrente foi cientificada do Termo de Início de Procedimento
Fiscal de fls. 2/3, e do Despacho Decisório proferido no processo administrativo no
10865.722565/2017-81, também, por meio do Portal e-CAC, em 12 de junho de 2018, ou seja,
pouco mais de um mês antes da ciência do lançamento, por meio do seu certificado digital,
conforme fls. 5 e 99.
Cai por terra, portanto, a alegação acerca do desconhecimento da sua adesão ao
DTE.
Por fim, ainda que houvesse provas de que a adesão ao DTE e a abertura do
documento de ciência fora realizada sem conhecimento da autuada por procurador por ela
constituído, o que, frise-se, não se comprova, ter-se-ia, no caso, a culpa in eligendo da Recorrente,
com eventual direito de regresso em relação ao seu mandatário, conforme art. 675 e 679 do
Código Civil.
Por tudo isso, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário da referida
Recorrente.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721648/2018-34
13
Ante a decisão do item 2, fica prejudicada, neste momento, a análise do Recurso
Voluntário interposto pela responsável Adriana Aparecida Campos Tuckumantel.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto
por Transguaçuano Transportes Ltda e por dar provimento parcial ao recurso voluntário
apresentado pela responsável R.A. Participações Societárias Ltda, para anular, parcialmente, a
decisão de primeira instância, no que se refere à ausência de apreciação da Impugnação
apresentada pela referida pessoa jurídica, devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para que seja proferida nova decisão, incluindo a análise da
referida Impugnação.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 704
DF CARF MF
Original